Tribunal: TJDFT
Processo: 0727696-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0727696-52.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALDETE FRANCISCA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da expressa anuência da recorrente, acolho a preliminar de suspensão suscitada em contrarrazões. Cumpra-se a decisão da Corte Suprema (STF, Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 615, DJe 3.9.2019, fls. 194/196). Suspenda-se, até ulterior determinação. Brasília/DF, 24 de novembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito